Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme dispõem os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, antes de realizada a partilha, a legitimidade passiva nas ações de execuções em que o devedor é falecido é do espólio e, assim, a ausência de inventário não autoriza a inclusão dos herdeiros para que seja demandas diretamente, de forma a constranger indistintamente o seu patrimônio.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.